Tribunal: TJDFT
Processo: 0707918-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINIO DE OFICIO PELO JUIZ. SUMULA 33 STJ. COMPETENCIA DO JUIZO SUSCITADO.

1. Em se tratando de critério territorial, de competência relativa, cabe a parte ré alegar a incompetência no momento oportuno, sendo defeso ao juízo declarar de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ.

2. O sistema de regência da competência relativa é baseado no princípio da perpetuação da jurisdição, logo, distribuída a ação, de regra, não cabe ao autor demandar a modificação da competência, tampouco ao juízo provocar a manifestação da parte nesse sentido.

3. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado.